Tribunal: TJDFT
Processo: 0741917-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741917-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL REU: MANOEL PEREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0717875-40.2018.8.07.0001, rejeitou a impugnação da executada ao laudo pericial, realizando a sua homologação. Inicialmente, argumenta que o laudo pericial homologado foi equivocado quanto ao valor das diferenças salariais consideradas na composição da remuneração mensal do exequente. Entende que somente os valores oriundos de horas extras e DSR devem ser incluídos nos cálculos da remuneração da parte exequente, sendo incabível a inclusão de adicional de férias e 1/3 no reflexo salarial. Ressalta que a utilização de tais verbas nos cálculos periciais gerou majoração indevida do complemento revisado, devendo ser determinada a readequação do laudo. Defende, ainda, ser incabível a inclusão de juros de mora nos cálculos, ao argumento de que a exequente possui débito perante a PREVI, decorrente da recomposição da reserva matemática, sendo as partes devedoras e credoras simultaneamente, o que afasta a incidência de mora, devendo incidir apenas correção monetária. Tece considerações quanto à vedação ao enriquecimento ilícito, bem como ressalta a presença da plausibilidade do direito apta a lastrear a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento para que seja reformada a decisão agravada que homologou o laudo pericial com equívocos. Preparo recolhido conforme IDs 42083710 e 42083709. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, mostram-se ausentes estes requisitos. Colham-se a decisão recorrida de ID 141936434 dos autos de origem: Apresentado o laudo pericial (ID 12466765), após impugnações, foram prestados os esclarecimentos complementares (ID 130784824), cuja conclusão é a seguinte “Conclusão: Com base nos esclarecimentos prestados, segue o resumo dos cálculos periciais ajustados: Valor do Benefício original na DIB è R$ 6.413,54; Valor do Benefício considerando horas extras e reflexos na DIB è R$ 16.432,49; Valor da Diferença de Benefício na DIB è R$ 10.018,95; Valor Total das Diferenças de Benefício devidas ao autor em 02/2022 è R$ 1.493.072,26; Valor do Benefício sem considerar horas extras e reflexos em 02/2022 è R$ 9.125,32; Valor do Benefício considerando horas extras e reflexos em 02/2022 è R$ 23.380,48; Valor da Diferença de Benefício em 02/2022 è R$ 14.255,16; Valor da Reserva Matemática Total a ser recomposta em 02/2022 è R$ 2.828.262,74; Valor da Reserva Matemática (Cota Autor) a ser recomposta em 02/2022 è R$ 1.414.131,37; Valor da Reserva Matemática (Cota BB) a ser recomposta em 02/2022 è R$ 1.414.131,37”. O Banco do Brasil impugnou novamente o laudo pericial complementar (expurgos dos aumentos das tabelas salariais para apuração das horas extras). A parte autora manifestou concordância com a conclusão do perito com a ressalva quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais e formula requerimento para que os demandados cumpram as obrigações. A PREVI impugna novamente a conclusão pericial (remuneração do adicional de férias e 1/3 salário e juros de mora). Decido. Conforme acertadamente reiterado pelo perito, o valor total da recomposição da reserva matemática deve considerar as parcelas vencidas e vincendas, permitindo a garantia integral da recomposição do plano de benefícios, não sendo o caso de retificar o fundamentado laudo pericial. Sem razão as partes em suas impugnações, as quais foram satisfatoriamente respondidas pelo perito com base no acórdão que reformou em parte a sentença. Como bem delineado pelo perito: “(...) os valores das horas extras e reflexos utilizados nos presentes cálculos periciais foram os valores ganhos pelo autor na Justiça do Trabalho nos respectivos meses, conforme consta do laudo pericial elaborado na Justiça do Trabalho. Dessa forma, caso seja suprimida a correção dos valores de horas extras pelas tabelas salariais utilizadas no cálculo trabalhista, conforme alegado pelo réu, estaríamos utilizando valores inferiores aos recebidos pelo autor na Justiça do Trabalho e, consequentemente, seria apurado aumento no valor do benefício inicial do autor em desacordo com os aumentos ocorridos efetivamente nos seus salários de participação. Além disso, cabe ressaltar que os valores das contribuições vertidas pelo autor e pelo réu (Banco do Brasil) à Previ na Justiça do Trabalho foram apurados com base nos mesmos valores de horas extras e reflexos utilizados nos presentes cálculos periciais” (...) Nos cálculos homologados na Justiça do Trabalho, os quais serviram de base para a apuração das contribuições vertidas à Previ, foi considerado o reflexo das “Horas extras” e “DSR” sobre o “Adicional de Férias” e “1/3” e que, também, tais verbas compõem a remuneração do autor para fins de apuração do salário de participação, conforme constante do relatório SCAPR922 (‘EXTRATO DAS VERBAS C/ INCIDÊNCIA PREVI POR PERÍODO - TETO 90%’).” Note-se que os juros de mora foram fixados no título judicial (de 1% ao mês desde a citação, consoante coisa julgada material) e não foi reconhecida a mora da parte autora, de modo que carece de fôlego jurídico tal questionamento. Ressalte-se que o acórdão expressamente consignou o seguinte: "a necessidade de prévia e integral recomposição das reservas matemáticas do plano, em valores a serem apurados mediante estudo técnico atuarial a ser realizado em sede de liquidação de sentença, a ser suportada pelo autor e pela instituição financeira patrocinadora, na proporção de metade dos valores apurados para cada, descontados os valores que eventualmente tiverem sido vertidos no bojo da ação trabalhista manejada pelo autor” Ou seja, a recomposição da reserva matemática fora atribuída ao autor e ao Banco do Brasil na proporção de 50% para cada parte. Em relação ao momento do aporte necessário ao reajuste do benefício, trata-se de condição a ser previamente satisfeita pelo participante para conferir exigibilidade ao título judicial, a ser implementada na forma indicada pelo STJ em sede de Recursos Repetitivos (REsp. no 1.740.397/RS - Tema no 1.021), não cabendo rediscussão da matéria neste procedimento integrativo de cognição limitada, ipsis litteris: "[...] c) Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2015): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até 8/8/2018 (data do julgamento do REsp n. 1.312.736/RS - Tema repetitivo n. 955/STJ) - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício, e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo participante, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." A apuração dos honorários de sucumbência depende de meros cálculos aritméticos que podem ser obtidos com auxílio da ferramenta disponibilizada no sítio eletrônico do Tribunal, utilizando-se os parâmetros objetivos indicados na sentença/acórdão, de sorte que não é objeto da diligência técnica liquidatória. Quanto às demais questões suscitadas pelas partes, INDEFIRO a retificação ou alteração dos cálculos proposto pelas partes, incorporando-se à presente decisão as considerações técnicas lançadas pelo perito no laudo e esclarecimentos adicionais. Diante disso, considerando que as informações prestadas pelo expert encontram-se satisfatoriamente fundamentadas, homologo o laudo pericial (ID 12466765) com os esclarecimentos complementares (ID 130784824) para resolver a fase de liquidação da sentença. Deixo de fixar honorários pois a discussão nos autos limitou-se aos aspectos procedimentais e materiais da diligência, sequer formalmente contestado o direito autônomo da autora de liquidação do título[1]. Ausentes outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas do Provimento Geral da Corregedoria. Intimem-se. No caso em análise, a agravante alega que o laudo pericial padece de vícios que implicam em excesso de execução, pois foram indevidamente incluídos nos cálculos reflexos de horas extras sobre o adicional de férias e 1/3, bem como dos juros de mora. Quanto ao laudo pericial, o Código de Processo Civil estabelece os critérios que devem estar presentes, bem como indica em quais casos o magistrado poderá determinar a realização de nova perícia. Confira-se: Art. 473. O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. § 1o No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. § 2o É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. § 3o Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. (...) Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. § 1o A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu. § 2o A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira. § 3o A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra. Veja-se que a nova perícia pode ser determinada pelo juiz quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, o que não é o caso dos autos, conforme passo a expor. 1. Adicional de Férias A agravante alega que apenas os valores decorrentes das horas extras e DSR são passíveis de serem incluídos nos cálculos da remuneração da parte exequente, sendo incabível a inclusão do reflexo sobre o adicional de férias e 1/3. Sem razão. Inicialmente, da simples leitura da alegação da agravante percebe-se que se trata de impugnação genérica, uma vez que a parte apenas indica que não concorda com a inclusão de tais reflexos nos cálculos, sem indicar precisamente a razão pela qual a referida inclusão não seria possível, o que já seria suficiente para rejeitar a impugnação apresentada. Neste sentido: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. EXIGIR DE CONTAS. MATÉRIA. NATUREZA TÉCNICA. PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE. LAUDO PERICIAL. IMPARCIALIDADE. PROVA. CONTRÁRIA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA. RAZÕES. CONCLUSÃO. PERITO. ADOÇÃO. POSSIBILIDADE. NULIDADE. AUSÊNCIA. 1. Não se pode confundir falta de fundamentação com fundamentação sucinta, já que esta não acarreta nenhuma nulidade da decisão. O magistrado não está obrigado a pormenorizar seu entendimento, especialmente diante de questão eminentemente técnica, o que justifica a adoção da conclusão do perito judicial como razão de decidir. 2. O fato de a decisão não se coadunar com os interesses da parte não constitui motivação idônea para amparar sua nulidade. 3. A impugnação ao laudo pericial deve ser objetiva e específica. Não se admite a oposição genérica e desacompanhada de elemento probatório hábil a infirmar os critérios e conclusões extraídos da perícia contida nos autos. 4. A discordância entre as partes quanto ao valor devido em ação de exigir contas impõe que seja privilegiado o laudo pericial elaborado por perito judicial, visto que se trata de manifestação de profissional especializado, qualificado e imparcial, sem o qual o deslinde do feito seria dificultado ou até mesmo impossibilitado, por se tratar de questão eminentemente técnica. 5. Apelação e apelação adesiva desprovidas. (Acórdão 1430294, 00271750920148070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ademais, ao responder a impugnação sobre tal tema, o perito esclareceu o seguinte (ID 130784824, pág. 3): B. REMUNERAÇÃO - ADICIONAL DE FÉRIAS Nesse item, o réu alega, em síntese, que entende que são passíveis de inclusão na remuneração da parte Autora, apenas os valores oriundos das “Horas Extras” e “DSR”, não sendo devida a inclusão do eventual reflexo destas sobre o “Adicional de Férias” e “1/3” e que a perícia promoveu a inclusão do “Adicional de Férias” e “1/3” em seu cálculo, gerando a majoração indevida do complemento revisado. Esclarecimentos: Neste item, este Perito esclarece que não assiste razão ao réu, haja vista que nos cálculos homologados na Justiça do Trabalho, os quais serviram de base para a apuração das contribuições vertidas à Previ, foi considerado o reflexo das “Horas extras” e “DSR” sobre o “Adicional de Férias” e “1/3” e que, também, tais verbas compõem a remuneração do autor para fins de apuração do salário de participação, conforme constante do relatório SCAPR922 (“EXTRATO DAS VERBAS C/INCIDÊNCIA PREVI POR PERÍODO - TETO 90%”). (destaquei) Conforme registrado pelo perito, os cálculos foram realizados com base naqueles homologados na Justiça do Trabalho, que podem ser verificados no ID 124075399, pág. 5, em que restou registrado que a repercussão das horas extras considerou, entre outros, o 1/3 de férias do exequente. Registre-se que os referidos cálculos levaram em consideração a coisa julgada formada na Justiça do Trabalho no julgamento do caso concreto, conforme se verifica no acórdão de ID 20946194, pág. 60, que transcrevo em parte: De início, destaco que as horas extraordinariamente laboradas, porque habituais, devem refletir em 13o salário (Súmula no 45/TST), férias mais 1/3 (CLT, artigo 452, §5o, da CLT) e em FGTS (Súmula no 63/TST). Portanto, os cálculos do perito judicial, na parte em que inclui os reflexos de férias mais 1/3, apenas observaram a coisa julgada, não havendo qualquer incorreção no laudo pericial quanto a este ponto. 2. Juros de Mora O agravante alega ser incabível a inclusão de juros de mora nos cálculos, ao argumento de que a exequente possui débito perante a PREVI, decorrente da recomposição da reserva matemática, sendo as partes devedoras e credoras simultaneamente, o que afasta a incidência de mora, devendo incidir apenas correção monetária. Sem razão. Quanto ao tema relacionado aos juros moratórios, assim esclareceu o perito: D. JUROS DE MORA Nesse item, o réu alega, em síntese, que, tendo em vista que a parte Autora possui um débito perante à PREVI, decorrente da recomposição da Reserva Matemática, entendemos que não são devidos juros de mora sobre as diferenças passadas de benefício, haja vista que as partes são credoras e devedoras simultaneamente e, dessa forma, as diferenças passadas de benefício devem ser apenas atualizadas monetariamente, sem o cômputo da mora. Esclarecimentos: Neste item, este Perito esclarece que não assiste razão ao réu, haja vista que a presente perícia trata de liquidação de sentença e que na referida sentença está determinado o acréscimo de juros de mora no importe de 1%, a partir da citação, conforme transcrita a seguir: “(...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados na inicial para determinar à ré PREVI que proceda ao recálculo (revisão), no prazo de 30 (trinta) dias do trânsito em julgado, do benefício previdenciário em favor da parte autora, com base nos novos salários de participação (horas extras e reflexos reconhecidas pela Justiça do Trabalho) e, em sequência, pagar as diferenças apuradas nos aludidos benefícios (aposentadoria e benefícios especiais) na forma prevista no Regulamento do Plano, com efeitos retroativos à data da aposentadoria. O pagamento deverá observar a correção monetária pelo INPC, na forma prevista no Regulamento do Plano de Benefícios, até o efetivo adimplemento, e deverá ser acrescido de juros de mora no importe de 1%, a partir da citação. Ficam prejudicados os pedidos em relação ao Banco do Brasil S/A. Por conseguinte, resolvo o processo com análise do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. Em face da derrota praticamente integral da PREVI (a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido), condeno-a ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com apoio nos artigos 85, § 2o e 86 parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. (...)” (destaque no original) Conforme salientado pelo perito, a questão referente sobre a inclusão dos juros moratórios nos cálculos está observando o dispositivo constante da sentença liquidanda. Registre-se que o acórdão que analisou a apelação interposto em face da sentença manteve o entendimento de que é cabível a inclusão de juros de mora desde a citação, conforme se verifica do ID 93535992. Confira-se: No concernente ao termo inicial dos juros moratórios, aludidos encargos têm incidência a contar da citação, conforme estabelecido na sentença, não merecendo provimento a insurgência da apelante quanto ao ponto. Inicialmente deve ser registrado que a incidência dos juros moratórios a partir interpelação judicial ou extrajudicial tem lugar nos casos de mora ex persona, em que não era possível ao devedor cumprir a obrigação, seja por ausência de prazo de vencimento ou pela ausência de liquidez. Ocorre, contudo, que a interpelação extrajudicial somente pode constituir o termo inicial para a incidência de juros de mora se a obrigação for líquida, pois, o parágrafo único do artigo 397 deve ser interpretado em conjunto com o caput do aludido dispositivo legal[1][12]. No caso, considerando a iliquidez da obrigação debitada à instituição de previdência complementar, os juros moratórios devem incidir a partir da citação, na forma preconizada pelo artigo 405 do Código Civil, conforme já definido pela sentença. Comentando sobre o tema, Hamide Charaf Bdine Junior[2][13] assim pontuara: “A mora verifica-se com a citação (efeito, aliás, do art. 219 do Código de Processo Civil) nos casos em que a obrigação não é positiva e líquida – pois há necessidade de seu reconhecimento ou da fixação de seu valor. Mas, caso se trate de decisão que se limita a reconhecer o inadimplemento no termo previsto, a mora retroage ao momento em que houve o inadimplemento, que haveria de ser o termo inicial para cálculo de juros.” Merece ser salientado que a circunstância de haver sentença trabalhista assegurado à autora o recebimento das verbas ora individualizadas não é hábil a alterar o termo a quo da incidência dos juros de mora, pois esses acessórios derivam de previsão legal e, em não havendo regulação contratual ou previsão casuística diversa, consoante sucede no caso, sujeitam-se à regra geral que regula o termo inicial da sua incidência, devendo incidir a partir da citação (CPC, art. 219 e CC, art. 405). Deflui do aduzido, então, que não merece provimento o apelo quanto ao ponto. Houve o trânsito em julgado do feito sem a alteração da conclusão acerca dos juros de mora. Portanto, percebe-se, mais uma vez, que os cálculos realizados pelo perito apenas observaram os efeitos da coisa julgada constante no título judicial liquidando, o que revela a ausência de qualquer vício ou incorreção, tornando incabível a realização de novos cálculos. Portanto, resta demonstrado que o perito realizou o trabalho técnico de forma imparcial e satisfativa, não havendo razões que sejam capazes de infirmar o laudo pericial. Assim entende este eg. Tribunal de Justiça: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL. 1.319.232/DF. EXPURGOS DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS. PLANO COLLOR I. INCLUSÃO COMO SALDO DE VALORES DEVOLVIDOS POR FORÇA DA LEI 8.088/1990. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DOS PAGAMENTOS A MAIOR E NÃO DE MARÇO/1990. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PREVALENCIA DO LAUDO PERICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva, no qual o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial no 1.319.232/DF, deliberou que "o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%.'. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que cabe a parte prejudicada o ônus de não somente impugnar o laudo pericial produzido, mas também apresentar ao juízo elementos técnicos e provas concretas suficientes para desconstituí-lo, o que não ocorreu no caso em exame. 2.1. A prova pericial elaborada nos termos do título executivo judicial, respondendo devidamente às questões levantadas pelas partes, com o devido contraditório e a ampla defesa, cumpre a sua finalidade. 2.2. Por abordar questões técnicas e contábeis e por ser dotado de presunção de veracidade, deve prevalecer o laudo pericial constante nos autos, ante a inexistência de fundamentos seguros para infirmar a conclusão do perito. Precedentes desta Corte. 3. Agravos de Instrumento conhecido, mas desprovidos. (Acórdão 1408310, 07322946320218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo pretendido no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 13 de dezembro de 2022 10:31:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador